Tribunal: TJBA
Processo: 8068965-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068965-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA LEAL BEZERRA PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE CAMPOS GARBELOTTO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM ÂMBITO ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que concedeu parcialmente tutela antecipada de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0; CID 11: 6A022) e TDAH (CID 10: F90.0; CID 11: 6A050), incluindo sessões de psicologia (ABA), fonoaudiologia (PROMPT) e terapia ocupacional (Integração Sensorial de Ayres), preferencialmente na rede credenciada, com possibilidade de realização fora da rede na ausência de prestador apto, excluído apenas o custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora/administradora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar e à exclusão do assistente terapêutico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida conforme as alegações da inicial, sendo solidária a responsabilidade entre as integrantes do sistema UNIMED, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.715.038/PR), aplicando-se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva.

4.

Reconhece-se a probabilidade do direito diante do diagnóstico médico detalhado e da prescrição fundamentada de tratamento multidisciplinar intensivo, evidenciando a necessidade das terapias indicadas.

5.

Afirma-se que, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.038.651/SP), a operadora pode delimitar doenças cobertas, mas não restringir os tratamentos prescritos pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura com base na ausência no rol da ANS, especialmente em se tratando de TEA.

6.

Entende-se configurado o perigo de dano, pois o retardamento do tratamento pode comprometer o desenvolvimento global da criança, cujo quadro demanda intervenção imediata e contínua.

7.

Reconhece-se que a limitação de sessões é abusiva, à luz dos arts. 14 e 51, IV e §1º, do CDC e das Resoluções da ANS que asseguram cobertura obrigatória de terapias para TEA sem limitação.

8.

Afasta-se a obrigatoriedade de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade de natureza educacional, que extrapola o escopo contratual do plano de saúde, conforme precedentes do STJ, do TJBA e de outros Tribunais.

9.

Mantém-se a determinação de realização inicial do tratamento na rede credenciada, admitindo-se reembolso integral apenas na hipótese de inexistência de prestador apto, nos termos da Resolução ANS nº 259/2011 e da jurisprudência do STJ (EAREsp 1.459.849/ES).

10.

Conclui-se que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela antecipada nos exatos termos fixados pelo juízo de origem, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva, sendo solidária a responsabilidade entre as integrantes do sistema UNIMED, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não conste expressamente do rol da ANS, não podendo a operadora limitar terapias indicadas pelo médico assistente.

3.

O custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar extrapola o escopo do contrato de plano de saúde, por possuir natureza educacional, inexistindo obrigatoriedade de cobertura.

4.

O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é devido na hipótese de inexistência de prestador apto na rede conveniada, com reembolso integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 300 e §3º, 1.022, 85, §11; CDC, arts. 14 e 51, IV e §1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §4º, e 12, VI; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, b; Resolução ANS nº 259/2011; Resolução ANS nº 469/2021; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.715.038/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021; STJ, REsp 2.038.651/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2022; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, DJe 17/12/2020; TJBA, AI 8042004-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/06/2022; TJBA, AI 8019018-21.2021.8.05.0000, j. 07/12/2021; TJMG, Apelação Cível 5027950-18.2022.8.13.0024, j. 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º

8068965-05.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
P. P. T,
representado por
CAROLINA LEAL BEZERRA PEIXOTO
e Agravada

UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA